Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738415-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico que muito embora a parte tenha indicado o pedido de tutela de urgência no recurso, não houve qualquer insurgência ou pedido nesse sentido nas razões do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora